Tribunal: TJMT
Processo: 0017994-47.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017994-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE CIANFLONE - CPF: 327.986.108-00 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), MARIO RUBIS CIANFLONE - CPF: 327.985.988-34 (APELANTE), LUIZ CARLOS CIANFLONE - CPF: 327.985.558-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ CIANFLONE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – art. 1º, do decreto-lei n. 20.910/32 – TERMO INICIAL – DATA da ciência dA lesão Ao direito PLEITEADO – PRINCÍPIO DO
ACTIO NATA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O PRAZO PRESCRICIONAL ESTÁ SUBMETIDO AO PRINCÍPIO DO ACTIO NATA, SEGUNDO O QUAL A PRESCRIÇÃO SE INICIA COM O NASCIMENTO DA PRETENSÃO OU DA AÇÃO.

2. NO CASO, A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO SE DEU COM O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA AJUIZADA EM DESFAVOR DA UNIÃO E DA FUNAI, POIS, NESTE MOMENTO O DEMANDANTE CONSTATOU QUE O PLEITO FOI IMPROCEDENTE E QUE NÃO RECEBERIA A INDENIZAÇÃO EVENTUALMENTE SOFRIDA. PRECEDENTES DO STJ.

3. a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, EXIGE que o feito se encontrE pronto para o imediato julgamento, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS, mormente em razão de eventual análise do pleito indenizatório depender de instrução probatória
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mario Rubis Cianflone e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de desapropriação indireta que movem contra o Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
os apelantes requerem, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ainda preliminarmente, arguem a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação.

No mérito, defendem a interrupção do prazo prescricional, ante a propositura de ação de desapropriação indireta, na esfera federal, em desfavor da União e da FUNAI, de modo que o termo inicial do prazo prescricional em questão deve ser o transito em julgado da sentença proferida na Justiça Federal, que julgou a demanda improcedente.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença para afastar a prescrição e, após aplicação da teoria da causa madura, julgar procedente os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 149618704), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 155008193), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que Mario Rubis Cianflone e outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de desapropriação indireta em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que, em 26.07.1973, adquiriram o imóvel objeto da matrícula n. 6.279, titulado e concedido pelo Estado de Mato Grosso, contudo, o referido bem foi objeto de demarcação administrativa da FUNAI através do Decreto n. 261/91, como sendo área indígena, razão pela qual moveram ação de desapropriação indireta conta a União e a FUNAI em 18.08.2005 (Proc. n. 2005.36.00.0011623-4), que foi julgada improcedente, com transito em julgado em 06.06.2012, de modo que, ante o manifesto dano ocasionado pelo réu, moveram a presente demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa, arguindo prejudicial de mérito afeta a prescrição, bem como, na matéria de fundo, defendeu a improcedência do feito (id. 149617921 – pág. 104/138).

Posteriormente, os autores apresentaram impugnação à contestação, sustentando a inocorrência de prescrição, bem como a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (id. 149617921 – pág. 139/158).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o desapossamento da área se deu com o Decreto n. 261, de 29.10.1991”
, aliado ao fato de que
“a súmula n. 119/STJ estabelece que ‘a ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos’”
e que
“o ingresso da presente ação em 16.4.2014 se deu quando transcorrido o prazo de 20 anos do mencionado decreto”
,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 149617941).

Irresignados,
os apelantes requerem, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

De pronto,
defiro o pedido, apenas e tão somente neste grau recursal
.

Ainda preliminarmente, arguem a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o condutor do feito analisou todas as questões trazidas à baila pelos autores quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, utilizando a súmula 119 do STJ relacionada a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a o reconhecimento da prescrição.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1º, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, de modo que
afasto a preliminar
.

No mérito, defendem a interrupção do prazo prescricional, ante a propositura de ação de desapropriação indireta, na esfera federal, em desfavor da União e da FUNAI, de modo que o termo inicial do prazo prescricional em questão deve ser o transito em julgado da sentença proferida na Justiça Federal, que julgou a demanda improcedente.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença para afastar a prescrição e, após aplicação da teoria da causa madura, julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se ocorreu ou não a prescrição da pretensão indenizatória dos autores, ora apelantes.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a denominada desapropriação indireta consiste na mais polêmica das modalidades de expropriação existentes, em que a desapropriação de bens particulares processa-se sem a observância das formalidades exigidas, em descompasso flagrante com as diretrizes constitucionais vigentes, razão pela qual há doutrinadores que preferem classificá-la como exemplo típico de ato ilícito, praticado sob a forma de esbulho pela Administração Pública e não como parte integrante do instituto expropriatório.

Na espécie, o imóvel pertencente aos autores, ora recorrentes, foi desapropriado, por meio do Decreto n. 261/91, de 29.10.1991, sem que, em tese, tenha sido pago qualquer indenização.

Dessa forma, o art. 1º, do Decreto-Lei n. 20.910/32, é suficiente claro ao dispor que
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Acerca do tema, no tocante ao
dies a quo
do prazo prescricional, ensina o notável Humberto Theodoro Júnior ser aquele em que nasce a pretensão, ou seja, inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica (Comentários ao Novo Código Civil, Dos Defeitos do Negócio Jurídico ao Final do Livro III, vol. III,

tomo II. Editora Forense, pág. 175).

Sendo assim, na ação de indenização decorrente de desapropriação indireta, o termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca da violação do direito que surge para o sujeito lesado a pretensão de receber do Poder Público a indenização pelos eventuais prejuízos sofridos, pois, desde essa data, poderia vir a Juízo pleitear o ressarcimento dos referidos danos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DO DANO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação.

2. No caso concreto, a ciência inequívoca da violação do direito se deu com a homologação da desistência pelo Poder Público, vez que, neste momento, o demandante constatou que a desapropriação não se concretizaria e não viria a receber a indenização devida, mesmo já tendo sofrido prejuízos
.

3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ, REsp n. 816.131/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 07.05.2007 – negritei)

No caso, os recorrentes ajuizaram
ação de desapropriação indireta contra a União e a FUNAI em 18.08.2005 (Proc. n. 2005.36.00.0011623-4), que foi julgada improcedente, com transito em julgado em 06.06.2012, interrompeu a prescrição da pretensão indenizatória.

À vista disso, não há dúvidas de que os apelantes tiveram ciência inequívoca da lesão ao seu direito de propriedade quando transitada em julgado a aludida sentença judicial.

Com efeito, tendo a sentença transitado em julgado em 06.06.2012, surgiu, a partir daí, o direito dos recorrentes de pleitear indenização pelos eventuais prejuízos sofridos.

Nesse contexto, iniciando-se em 06.06.2012 a fluência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, tem-se que o termo final do prazo alhures 06.06.2017.

Por conseguinte, como a presente ação indenizatória foi proposta em 22.04.2014, conclui-se que na espécie não se encontrava prescrito o eventual direito à indenização por perdas e danos.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ ao julgar questão idêntica, evolvendo área de terras em reserva indígena no Estado de Mato Grosso, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO
.

1.
O termo a quo do prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica
.

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 661.520/MT, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,

Visto isso, repisa-se que o termo inicial do lapso prescricional no caso em comento se deu em 06.06.2012, sendo o prazo quinquenal, com seu termo final em 06.06.2017, motivo pelo qual, ajuizada a presente demanda em 16.04.2014, não há que se falar em prescrição.

Assim sendo, não restando configurada a prescrição do direito dos autores, ora recorrentes, não há outro caminho, com a devida vênia, que não seja o de reformar a r. sentença.

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para análise, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC,
uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, mormente em razão de eventual análise do pleito indenizatório depender de instrução probatória.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, a fim de afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para afastar a incidência da prescrição e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular processamento do feito, com a realização de instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023